Tribunal: TJSP
Processo: 2170639-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA. Conhecimento do recurso por se tratar de debate relativo à competência. Mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC quanto à matéria. Causa que envolve interesse individual e com valor inferior a 60 salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Produção de prova pericial contábil que não obsta o processamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA. Conhecimento do recurso por se tratar de debate relativo à competência. Mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC quanto à matéria. Causa que envolve interesse individual e com valor inferior a 60 salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Produção de prova pericial contábil que não obsta o processamento do feito no rito dos juizados especiais. Ritos do JEC e JEFAZ que permitem a dilação probatória e a consulta de experts técnicos, se o caso. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170639-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCELO
NAVARRO SOARES CABRAL, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170639-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15633
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2170639-22.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: MARCELO NAVARRO SOARES CABRAL
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15633
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
COMPETÊNCIA. Conhecimento do recurso por se tratar de
debate relativo à competência. Mitigação da taxatividade do art.
1.015 do CPC quanto à matéria. Causa que envolve interesse
individual e com valor inferior a 60 salários mínimos.
Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Produção de prova pericial contábil que não obsta o
processamento do feito no rito dos juizados especiais. Ritos do
JEC e JEFAZ que permitem a dilação probatória e a consulta de
experts técnicos, se o caso. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo
Navarro Soares Cabral contra a r. decisão de fls. 33 dos autos de origem, que
declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos a uma das
Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Em suas razões recursais (fls. 01/08), o agravante, alega, em
síntese, que a apuração do valor da causa depende de cálculos periciais
contábeis complexos, a partir das contas de energia elétrica a serem
fornecidas pelas Companhia de Energia Elétrica, o que impede a tramitação
pelo Juizado Especial da Fazenda Pública. Requer, dessa forma, a
antecipação da tutela recursal, para que seja determinada “a remessa dos
autos para a 8a Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo”, e, ao
final, a reforma da decisão, confirmando-se a tutela provisória.
Houve decisão liminar em agravo, de minha lavra (fls.
09/10), por meio da qual conheci do recurso e deixei de atribuiu o efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170639-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15633
3
suspensivo pretendido.
A parte agravante não manifestou oposição ao julgamento
virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução
772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de julgamento imediato do feito.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por
Marcelo Navarro Soares Cabral em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, por meio da qual busca, o autor, a exclusão da Tarifa de Uso do
Sistema de Distribuição e da Tarifa de uso do Sistema de Transmissão (TUST
e TUSD) da base de cálculo do ICMS, com a condenação da ré à restituição
dos valores indevidamente recolhidos.
Após emenda da inicial, na qual o autor estimou o valor da
causa em R$ 7.450,14 (fls. 30/32), a decisão de fls. 33 determinou a
redistribuição do feito a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda
Pública, nos termos do art. 2o da Lei Federal no 12.153/09.
Pois bem.
Preliminarmente, conheço do presente recurso de Agravo de
Instrumento para impugnar decisão interlocutória referente competência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170639-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15633
4
Justiça Comum. Embora a hipótese em questão não esteja expressamente
prevista no rol do art. 1015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou
tese jurídica no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação” (Recurso Repetitivo no REsp 1.696.396 / MT).
Inclusive, no julgamento do caso aludido acima, o STJ
assentou que “o exemplo mais evidente dessa circunstância nociva é, sem
dúvida, a questão relacionada à competência, pois não é crível, nem
tampouco razoável, que o processo tramite perante um juízo incompetente
por um longo período e, somente por ocasião do julgamento da apelação (ou,
até mesmo, de recurso especial nesta Corte) seja reconhecida a
incompetência e determinado o retorno ao juízo competente para os fins do §
4o do art. 64 do CPC/15” (STJ, REsp n.o 1704520/MT, Corte Especial, Rel.a
Min.a Nancy Andrighi, j. 05/12/2018).
O recurso, porém, não comporta provimento.
Assim dispõe a Constituição Federal a respeito dos Juizados
Especiais:
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os
Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados
e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a
execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações
penais
de
menor
potencial
ofensivo,
mediante
os
procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses
previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por
turmas de juízes de primeiro grau;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170639-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15633
5
Em obediência ao mandamento constitucional, foi editada a
Lei Federal no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da
Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios. A competência destes juizados ficou disciplinada da seguinte
forma:
Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de
interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão
e
demarcação,
populares,
por
improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos;
II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações
públicas a eles vinculadas;
III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena
de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas,
para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12
(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas
não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5
(cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
atendendo à necessidade da organização dos serviços
judiciários e administrativos.
Ademais, o art. 9o do Provimento CSM no 2.203/2014, com
a redação alterada pelo Provimento CSM no 2.321/2016, estabeleceu que “em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170639-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15633
6
razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da Lei 12.153/2009, a
competência dos Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do artigo
2o, § 4o, do referido diploma legal”.
A respeito da competência dos juizados especiais, já se
manifestou o STJ no sentido de que “o valor dado à causa pelo autor fixa a
competência absoluta dos Juizados Especiais” (AgRg no AREsp no
384.682/SP, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.10.2013).
Do que se conclui, portanto, que, nas comarcas onde
tenham sido instaladas Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, a
competência é absoluta, caso não incida nenhuma das hipóteses previstas art.
2o, caput, e §1o, da Lei Federal no 12.153/2009.
E não se sustenta o argumento do agravante de que “será
palidamente necessário se utilizar de trabalhos periciais contábeis, visto que
os documentos que serão disponibilizados pela Companhia de Energia
Elétrica demandarão cálculos de elevada complexidade, os quais não podem
ser elaborados por profissional que não seja expert no assunto” (fls. 05).
Isso porque, a necessidade de dilação probatória, por si só,
não torna a causa complexa, a justificar a tramitação sob a competência da
Justiça Comum. De toda forma, tanto a Lei Federal no 12.153/2009 (JEFAZ),
como a Lei Federal no 9.099/1995 (JEC), permitem a produção de provas e a
análise delas por expert do juízo e assistentes técnicos.
Nesse sentido, assim consta na Lei no 12.153/09, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170639-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15633
7
Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a
documentação de que disponha para o esclarecimento da
causa, apresentando-a até a instalação da audiência de
conciliação.
Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à
conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará
pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias
antes da audiência.
E, com relação à Lei no 9.099/1995:
Art. 32. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda
que não especificados em lei, são hábeis para provar a
veracidade dos fatos alegados pelas partes.
Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir
técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação
de parecer técnico.
Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de
ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em
pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua
confiança, que lhe relatará informalmente o verificado”.
E o STJ possui entendimento de que não é possível concluir
pela complexidade da causa apenas pela necessidade de produção probatória,
mesmo em casos que envolvam perícia. Nesse sentido:
PROCESSO
CIVIL.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS. UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO COMO
LITISCONSORTES PASSIVOS. PRINCÍPIO FEDERATIVO E
DA ESPECIALIDADE. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
[...]
3. Se o valor da ação ordinária é inferior ao limite de sessenta
salários mínimos previstos no artigo 3o da Lei 10.259/2001,
aliado à circunstância de a demanda não se encontrar no rol
das exceções a essa regra, deve ser reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170639-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15633
8
competência absoluta do Juizado Especial Federal, sendo
desinfluente o grau de complexidade da demanda ou o fato de
ser necessária a realização de perícia técnica.
4. Recurso especial não provido. (STJ, REsp no 1205956/SC,
Segunda Turma. Rel. Min. Castro Meira, j. 23/11/2010)
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTROLE DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MANDADO DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO.
LEI
N.
9.099/95.
NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPATIBILIDADE.
[...]
2. A necessidade de produção de prova pericial não influi na
definição da competência dos juizados especiais cíveis
estaduais.
3. Recurso ordinário desprovido. (STJ, Quarta Turma, RMS
no 29163, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . 20/04/2010).
Ademais, a hipótese dos autos também não envolve
“direitos ou interesses coletivos ou individuais homogêneos, que pela própria
natureza 'coletiva' ou 'individual homogênea' implicam em uma decisão que
não beneficia somente o autor, mas reflete no direito ou no interesse de uma
coletividade, a justificar uma decisão igualmente homogênea (= igual) para
todos os seus integrantes” (AI 2012093-63.2020.8.26.0000, Rel. Torres de
Carvalho, j. em 02/03/2020).
Portanto, por qualquer perspectiva que se analise a questão,
não há como acolher o pedido do agravante.
Assim já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal:
COMPETÊNCIA. Ação ajuizada por pensionistas de
servidores públicos estaduais que pleiteiam o recálculo das
pensões em face da SPPREV. Valor da causa que deve ser
considerado individualmente para efeito de fixação da
competência. Art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170639-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15633
9
Incompetência absoluta. Decisão que determinou a remessa
dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Agravo
não provido. (AI 2057601-32.2020.8.26.0000, 10a Câmara de
Direito Público, Rel. Antonio Carlos Villen, j. 23/04/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS.
Pretensão de recálculo dos vencimentos do servidores
públicos estaduais. Agravo conhecido por se tratar de
hipótese de alegação de incompetência. Precedente STJ.
Pleito voltado à anulação de decisão judicial que determinou
a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, considerando-
se a pretensão individual de cada autor. Competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Critério
que está em consonância com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.
(AI 2076648-26.2019.8.26.0000, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Paulo Galizia, j. 29/04/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Competência - JEFAZ
ICMS sobre tarifa de transmissão e distribuição de energia
elétrica TUST e TUSD Inexistência de questão complexa
que demande dilação probatória Valor da causa que não
ultrapassa 60 salários mínimos - Competência absoluta do
Juizado Especial da Fazenda Pública Decisão reformada
Agravo
de
instrumento
provido.
(AI
2085139-85.2020.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público,
Rel. J. M. Ribeiro de Paula, j. 02/07/2020)
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
MARCELO SEMER
Relator